Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PARCEIRA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS DISPOSIÇÕES CONCERNENTES AO PROCESSO DE CONHECIMENTO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
1. Do teor do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte.
2. O Código de Processo Civil dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico.
2.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC).
3. No âmbito deste egrégio Tribunal, foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, a qual determina que o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos é obrigatório, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o).
4. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e § 6o).
5. Verificado que o apelante se encontra cadastrado no rol de parceiros eletrônicos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, fica dispensada a publicação em Diário de Justiça das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes. 5.1. A intimação eletrônica é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, restando preenchidos os requisitos legais necessários à resolução do processo por abandono da causa, na forma disposta pelo artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
6. O parágrafo único do artigo 771 do Código de Processo Civil admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento ao processo de execução. 6.1. A incidência do artigo 485 do Código de Processo Civil ao processo de execução se encontra pacificada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 6.2. A resolução do processo prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (artigo 771, parágrafo único, do CPC).
7. No caso concreto, a parte exequente deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Mesmo após a sua intimação pessoal para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, o exequente quedou-se inerte, o que corretamente ensejou a resolução do processo, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos III, do Código de Processo Civil.
8. Apelação cível conhecida e não provida.